Tribunal: CARF
Processo: 16707.003860/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003860/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.540 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
HENRIQUE PROCOPIO DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF exercício 2006, ano-calendário 2005, em
virtude de dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
De acordo com a autoridade fiscal ocorreu a glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003860/2008-43
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003860/2008-43

Renda Pessoa Física por falta de comprovação do efetivo pagamento da pensão através de
documentação hábil e idônea.
Após a impugnação a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife (PE) julgou procedente a autuação e o contribuinte apresentou recurso alegando em
síntese, de acordo com o Relatório da Resolução de fls 61-64.
Que o pagamento da pensão alimentícia judicial à ex cônjuge do rcorrente durante o ano
base 2005, Sra. Patrícia Guerra Figueiredo da Silva, CPF: 512.273.474-72, efetivamente
ocorreu conforme atesta declaração assinada pela própria beneficiária e recibos mensais,
ambos apresentada à Auditora Fiscal Elione Rodrigues de Souza em data de
03/07/2008.
Convêm destacar que a opção da beneficiária acima em receber seus direitos em moeda
corrente do País, em nada contraria o acordo judicial efetuado quando da separação do
casal, até porque o magistrado que proferiu a decisão, em nenhum momento,
estabeleceu que a referida pensão alimentícia fosse "obrigatoriamente", efetuada através
de depósitos bancários, se assim o fizesse seria ferir o direito de independência em abrir,
manter e/ou encerrar contas bancarias por parte da pensionista.
Assim, diante dos fatos e documentos apresentados e em obediência ao "Principio da
Verdade Material" requer a aceitação da informação (quanto a pensão alimentícia)
constante na declaração do Imposto de Renda 2006.
Afirma que parte dos pagamentos das pensões foram feitos em dinheiro por opção da
Declarante para não sofrer incidência de CPMF;
Foram anexados ao processo documentos que comprovam o real pagamento efetuado
aos beneficiários, tais como a Declaração de recebimento das pensões feita por Patrícia
Guerra Figueiredo da Silva, (mãe de suas filhas e também beneficiária da pensão), bem
como recibos onde consta os valores recebidos à título de pensão;
Requer a revisão da Notificação e improcedência da ação fiscal cancelando-se o débito.
A 1a Turma da 2a Seção, 3a Câmara, decidiu por converter o julgamento em
diligencia, através da Resolução no 2301.008- 835, de 10 de julho de 2019, nos seguintes termos:
...conversão do julgamento em diligência para a unidade a preparadora providenciar a
anexação aos autos das declarações de Ajuste Anual do ano-calendário de 2005 do
contribuinte e dos beneficiários de pensão alimentícia.
A Unidade Preparadora instruiu e devolveu o presente processo por meio do
despacho e documentos anexados, de fls 65-76.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003860/2008-43

No julgamento do recurso voluntário, foi proferido o voto vencido do então
relator, que deu provimento ao recurso nos seguintes termos:
Como dito no relatório acima, trata-se de glosa de dedução de pensão alimentícia
judicial, pleiteada, segundo a fiscalização, indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física por falta de comprovação do efetivo
pagamento da pensão através de documentação hábil e idônea.
Antes de adentrar no caso em concreto, importante colacionarmos a legislação acerca do
tema, bem como tecer algumas considerações.
Assim dispõe a legislação no que se refere à pensão alimentícia em seu art. 8o, II, “f”, da
Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; II
das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
A alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, passou a ter nova redação
com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008, redação esta que, nos termos
do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no 11.441, de 4 de
janeiro de 2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Portanto, são requisitos para a dedução: a comprovação do efetivo pagamento dos
valores declarados; que o pagamento tenha a natureza de alimentos; que a obrigação
seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e que seu pagamento
esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou, ainda, a partir do ano/calendário 2007, em conformidade com a
escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
É de conhecimento geral que o processo administrativo busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários em prestígio aos princípios da legalidade e da
igualdade, afim de se aproximar ao máximo da realidade dos fatos.
Dessa maneira, temos que fatos e/ou provas novas e lícitas devem ser considerados
quando do julgamento dos processos administrativos por este Egrégio Conselho,
superando-se por vezes os procedimentos atinentes apenas a verdade formal.
No presente caso, verifica-se através da documentação acostada junto ao recurso, bem
como aqueles já apresentados à fiscalização que foram corretas as deduções efetuadas
pelo contribuinte a título de pensão alimentícia a seus dependentes. Vejamos os
documentos mencionados:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003860/2008-43

a) Efls. 08 - Declaração da Ex esposa confirmando recebimento dos valores das pensões
no ano de 2005;
b) Efls. 09/20 - Recibos onde constam o recebimento dos valores referentes as pensões
alimentícias e;
g) Efls. 55/56 - Termo de Audiência onde foi proferida a sentença homologando a
separação.
Por oportuno cumpre esclarecer que, em se prevalecendo o entendimento da fiscalização
de que a Declaração e os recibos não correspondem à verdade real dos fatos, deveria
haver uma Denúncia contra a emitente dos documentos por falsidade nas declarações.
Presume-se neste caso a boa fé dos envolvidos, até mesmo porque não haveria razão da
pensionada assinar um documento afirmando ter recebido valores sem que isso tenha
ocorrido. Qual a vantagem que isto lhe traria se era seu direito receber aqueles valores?
Desta forma, entendo que resta comprovado que o autuado cumpriu todos os requisitos
legais e agiu corretamente ao efetuar as deduções em sua DIRPF não havendo razão
para subsistir a presente autuação.
O julgamento foi convertido em diligencia por meio do voto vencedor, nos
seguintes termos:
1. O litígio devolvido ao Colegiado, como bem delimitado pelo conselheiro Relator, diz
respeito à pretensão de dedutibilidade de pensão alimentícia informada na Declaração
Anual de Ajuste do Exercício 2006, ano-calendário 2005.
2. No voto do relator, estão especificados os documentos comprobatórios (e-fls 08, e-
fls. 09/20 e e-fls 55/56) que deram suporte à formação da convicção no sentido do
provimento do recurso voluntário.
3. Verifico, contudo, insuficiência na instrução processual, pois os autos não estão
instruídos com dados das declarações de Ajuste Anual referentes ao ano-calendário de
2005 apresentadas pelo contribuinte e tampouco pela Sra. Patrícia Guerra Figueiredo da
Silva (CPF n° 512.273.474-72), beneficiária da pensão alimentícia.
4. Para formar convicção sobre o litígio, considero necessária a anexação de tais
declarações, motivo que me leva a propor a conversão do julgamento em diligência para
fins determinar a juntada das declarações.
Tendo sido anexados as declarações de Ajuste Anual referentes ao ano-calendário
de 2005 apresentadas pelo recorrente e pela beneficiária da pensão, Patrícia Guerra Figueiredo ,
conforme solicitado através da Resolução no 2301.008- 835, de 10 de julho de 2019, a questão
probatória fica instruída com a seguinte documentação:
- Declaração de Ajuste Anual do recorrente, ano calendário 2005.
- Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2005, da Sra. PATRÍCIA GUERRA
FIGUEIREDO DA SILVA, CPF: 512.273.474-72, que a mesma declara ter recebido o valor de
R$ 41.500,00, sendo R$ 15.100,00 recebidos de Pessoa Física como titular e R$ 26.400,00 como
dependentes.
- Declaração da Ex esposa confirmando recebimento dos valores das pensões no
ano de 2005;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003860/2008-43

- Recibos onde constam o recebimento dos valores referentes as pensões
alimentícias e;
Não consta acordo judicial ou Escritura Pública de Pensão Alimentícia
Diante dos documentos apresentados considero que os mesmos não são hábeis e
idôneos para comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia. Portanto, correta está a
decisão da primeira instancia a qual adoto e transcrevo, abaixo:
Assiste razão à fiscalização quanto aos seguintes aspectos:
a) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
A fiscalização fez a glosa (fl. 05) do valor de R$ 39.600,00, indevidamente deduzido a
titulo de Pensão Alimentícia Judicial por falta de comprovação de Pagamento através
das Guias de Depósito Bancário.
Observa-se da Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2005, da Sra. PATRICIA
GUERRA FIGUEIREDO DA SILVA, CPF: 512.273.474-72, que a mesma declara ter
recebido o valor de R$ 41.500,00, sendo R$ 15.100,00 recebidos de Pessoa Física como
titular e R$ 26.400,00 como dependentes. Entretanto, consultando estes autos não
consta a decisão ou acordo judicial ou ainda Escritura Pública de Pensão Alimentícia.
Verifica-se apenas no processo os recibos de pagamento e a declaração da beneficiária
da suposta pensão dizendo ter recebido os valores de R$ 39.600,00.
Observa-se que o Decreto no 3.000, de 1990, art. 78, e art. 8o da Lei no 9.250, de 1995,
exigem a necessidade de provar a obrigação e o efetivo pagamento. Portanto,
considerando a falta da decisão ou acordo judicial ou Escritura Pública, resta concluir
pela não comprovação da obrigação alimentar.
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a titulo de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Art. 8 A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos tributação
definitiva;
II -das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de .197 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei n°11.727, de 23 de junho de 200).
Dessa forma, diante da não comprovação da obrigação de pagar em face da ausência de
decisão ou acordo judicial ou ainda Escritura Pública de Pensão Alimentícia, resta
concluir pela manutenção da referida glosa.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.003860/2008-43

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital